Tribunal: TJSP
Processo: 0004043-44.2012.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004043-44.2012.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE DE FREITAS DIAS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam extinta a punibilidade do apelante pelos
crimes de peculato e de falsificação ideológica em razão da prescrição da pretensão
punitiva, bem como prejudicado o exame do recurso por ele interposto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 2 -
Apelação Criminal n. 0004043-44.2012.8.26.0459
Comarca de Pitangueiras 1 a Vara Judicial
Apelante: João Henrique de Freitas Dias Neto
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.755
Peculato e falsidade ideológica. Fato ocorrido sob a égide da
Lei anterior que permitia a prescrição antes do recebimento da
denúncia. Norma do tempo dos fatos aplicada por ser mais
favorável ao réu. Decorridos por inteiro os prazos
prescricionais antes do recebimento da denúncia. Extinção da
punibilidade reconhecida, prejudicado o mérito do apelo.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou João Henrique de Freitas Dias Neto a 4
anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, a começar no regime
semiaberto, sem prejuízo do pagamento de 25 dias multa, como
incurso nas penas do art. 312 c.c art. 327, § 2o e art. 299,
parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Cód. Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 3 -
(fls. 135/138).
O apelante alega, resumidamente, falta de provas do
peculato, cujo ônus pertence à acusação; e que o crime de
falsidade foi praticado apenas para ocultar o peculato, sendo
apenas crime meio e absorvido pelo principal. Supletivamente,
busca a redução da pena base, alegando que a função pública é
inerente ao crime de peculato e que também já se considera a
lesão a bem público como consequência do delito, não servindo
tais circunstâncias para aumento na primeira fase da dosimetria
(fls. 162/171).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina
pelo reconhecimento da prescrição (fls. 173/179 e 184/185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 4 -
Voto n. 45.755
-1-
Consta dos autos que o apelante, na qualidade de
funcionário municipal, teria supostamente se apropriado de
dinheiro da contribuinte Magali para quitação de débitos
tributários de imóvel desta, no valor de R$ 1.200,00 e que teria
inserido dados falsos na certidão de débitos tributários, na medida
em que constou não haver mais débitos pairando sobre o imóvel.
-2-
Analisa-se prescrição alegada pela d. Procuradoria de
Justiça, pois se trata de matéria que prefere as demais e deve ser
analisada, inclusive, de ofício nos termos do art. 61 do Cód. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 5 -
Processo Penal.
O feito transitou em julgado para a acusação em
20/03/2018 (fl. 145). Então as penas fixadas não poderão ser
aumentadas acima do fixado na sentença.
Em razão do que dispõe o § 1o do art. 110 do Cód.
Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação (...) regula-se pela pena
aplicada (...)” (verbis). Tem-se, além disso, que cada delito
prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do Cód. Penal.
Assim, as penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11
dias-multa do crime de falso ideológico prescreve em 4 anos,
enquanto a de 3 anos, 1 mês e 10 dias para o crime de peculato
prescreve em 8 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 6 -
O crime foi cometido antes da alteração do C. Penal
(art. 110, § 1o) que passou a impedir a prescrição antes do
recebimento da denúncia (Lei no 12.234/2010).
Então, porque a norma anterior, que alcança a época
dos fatos, era mais benéfica ao réu, é aplicada em detrimento da
nova Lei.
Os fatos ocorreram em 16/11/2006 (marco inicial da
prescrição) e o primeiro marco interruptivo (recebimento da
denúncia fl. 91) ocorreu em 29/07/2015, portanto quando ambos
os delitos já estavam prescritos.
Por consequência, ante o implemento da condição
resolutiva de punibilidade, deve ser declarado extinto o ius
puniendi, encerrando-se o processo mediante decisão, com
julgamento do mérito, qualquer que seja a fase em que atravesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 7 -
(Cód. Pen., art. 107, IV, 1a fig.; Cód. Proc. Pen., art. 61, caput),
na esteira do ensinamento de José Frederico Marques (cf.
Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, 1961, vol.
II, no 537, pág. 394; Tratado de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1980, vol. II, no 343, pág. 77; Curso de Direito Penal, 1a
ed., Saraiva, 1956, § 160, no 3, págs. 403-4) e da jurisprudência
iterativa (cf., p. ex., RSTJ, 88/279; RT, 452/460 e 756/621;
RJTJESP, 49/364; RJDTACrimSP, 3/217 e 26/250; JTACrimSP,
48/387).
Finalmente, restou prejudicado o recurso interposto
pelo apelante, porquanto a extinção da punibilidade é matéria de
mérito. Ficaram eliminados, pois, os efeitos da infração penal.
Daí a máxima qui non potest condemnare, non potest absolvere
(cf., p. ex., Antonio Rodrigues Porto, Da Prescrição Penal, 4a ed.,
RT, 1988, no 92, pág. 114; Damásio E. de Jesus, Prescrição Penal,
6a ed., Saraiva, 1991, pág. 159, in fine, e nota 28;).
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004043-44.2012.8.26.0459
- 8 -
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que se declare extinta a punibilidade do apelante
pelos crimes de peculato e de falsificação ideológica em razão da
prescrição da pretensão punitiva, bem como prejudicado o exame
do recurso por ele interposto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE